Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702267-89.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELDON DE SOUZA NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as razões de apelação. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2024 16:56:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora